Tribunal: TJSP
Processo: 1012698-54.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ELETRÔNICO – RELAÇÃO JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE INCONTROVERSAS – INSTRUÇÃO DA INICIAL COM DOCUMENTAÇAO HÁBIL – DECRETO DE CARÊNCIA AFASTADO E, NO PROSSEGUIMENTO, AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - APELAÇÃO PROVIDA.